Tribunal: TJBA
Processo: 8118997-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118997-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACI FARIAS DE PINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO CONSUMO NAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de alegado desabastecimento de água por noventa dias e cobrança indevida pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de água pela Embasa; e (ii) analisar o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

A mera juntada de reportagens genéricas sobre a falta de água no bairro não é suficiente para comprovar o desabastecimento específico na residência da consumidora.

O histórico de consumo da unidade consumidora, comprovado nos autos, não demonstra alteração significativa nos meses em que se alega a interrupção do serviço.

Inexiste comprovação de reclamações administrativas formais da apelante junto à concessionária no período do suposto desabastecimento.

A Lei nº 11.445/2007 e a Resolução AGERSA nº 02/2017 permitem a interrupção temporária do serviço para a realização de reparos e em situações de emergência.

A ausência de comprovação do defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8118997-50.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JACI FARIAS DE PINHO DOS SANTOS
e, como Apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta